Tribunal: TJES
Processo: 5025177-04.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025177-04.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GISELLE LOPES SOUZA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5025177-04.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: GISELLE LOPES SOUZA

JUÍZA SENTENCIANTE:
MAIZA SILVA SANTOS

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DÍVIDA CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA AO CONSUMIDOR ACERCA DESTES TERMOS. ILEGALIDADE. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
GISELLE LOPES SOUZA
em face de
BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual a parte autora narra, brevemente, que utiliza os serviços de conta corrente e cartão de crédito fornecidos pela requerida, porém, nos meses de junho, julho e agosto do ano de 2023, a demandada teria efetuado o lançamento e retirada de valores, sem autorização, que comprometeram o seu salário, não logrando êxito em solucionar o litígio pela via administrativa. Com tais alegações ajuizou a presente ação, pugnando, ao final, a restituição da quantia e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

Em contestação (ID 10062036) , o requerido sustenta que os descontos são decorrentes de débitos originários da utilização do cartão de crédito, autorizado contratualmente, pleiteia a improcedência dos pedidos contidos na petição inicial.

Encerra a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10062045):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR o promovido a restituir o valor de R$ 4.512,74 (quatro mil quinhentos e doze reais e setenta e quatro centavos), corrigido monetariamente a partir da data de cada desconto e acrescido de juros moratórios a contar da data de citação; CONDENAR o promovido ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº. 9.099/95.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10062048), aduzindo que a sentença deve ser reformada, porque as cobranças realizadas na conta da recorrida foram previstas contratualmente e são lícitas. Sustentou que cláusula décima segunda, item 01 do contrato de prestação de serviços de emissão, utilização e administração do cartão de crédito Banestes Visa é bem clara ao asseverar a possibilidade, em caso de inadimplemento, de se exigir o valor integral da dívida. Requereu a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, seja autorizada a compensação.

Não foram apresentadas contrarrazões e a autora/recorrida não foi representada por advogado na origem.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Não desconheço a existência de entendimento, no sentido de admitir os descontos realizados em conta corrente, desde que previstos contratualmente e o consumidor tenha sido informado destes termos, ou, ao menos, comprovação de que teve acesso ao instrumento do pacto e potencial ciência da cláusula permissiva.

Ocorre que, o caso em tela, diverge consideravelmente da aludida situação. Na presente lide, muito embora a instituição financeira tenha sustentado que o instrumento contratual firmado entre as partes permite o desconto em conta-corrente, não apresentou documentação apta a ratificar suas alegações.

Ora, o documento apresentado ao ID 10062041, nem sequer foi assinado pela parte autora.
Na verdade, não existe qualquer indicação de que a autora tinha conhecimento específico acerca das cláusulas contratuais que autorizam o débito automático do valor devido
.

Outrossim, embora a recorrida confirme sua anuência quanto ao serviço de cartão de crédito, de forma que este em si não é inválido,
uma medida tão gravosa para cobrança da dívida tal qual o desconto automático exige ciência inequívoca de tal cláusula. Não caberia a transferência de responsabilidade para se informar sobre os termos do serviço ao próprio usuário, vez que o art. 6º, III do Código de Defesa do Consumidor garante o direito à informação adequada e clara sobre o serviço, de forma que a instituição não pode se beneficiar da ignorância do consumidor com omissões no ato de informar ou disposições obscuras, mormente, levando em consideração o caso concreto, em que a quantia deduzida indevidamente de sua conta bancária equivalia à quase totalidade de seu salário, sendo evidente o prejuízo à subsistência da autora naquele período.

Em momento algum banco recorrente apresentou o contrato do cartão de crédito assinado pela consumidora, seja por meio virtual, ou comprovante de envio, que poderia em tese caracterizar sua ciência e aceitação desta modalidade de descontos.

Por isso, embora o desconto automático, por si, não esteja eivado de ilegalidade, é flagrante que o proceder do recorrente foi absolutamente inadequado e violou as justas expectativas do consumidor ao não prestar informações adequadas, extrapolando o mero aborrecimento.

Destarte, haja vista que o valor foi debitado sem qualquer aviso prévio à consumidora, tenho que o comportamento do banco recorrente enseja a condenação em danos materiais e morais, nos moldes indicados na sentença.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Por fim, quanto ao pedido de compensação dos valores, entendo que não é devida, tendo em vista que inexiste valores depositados em favor da autora.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença objurgada
in totum
. Condeno a parte recorrente em custas processuais, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95. Sem condenação em honorários, haja vista que a parte autora não apresentou contrarrazões e nem foi representada por advogado na origem.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)